Tribunal: TRF3
Processo: 5003388-87.2021.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
432/907)

5003388-87.2021.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003388-87.2021.4.03.6103

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DANIEL MARQUES BATISTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ZAIRA MESQUITA PEDROSA PADILHA - SP115710-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DANIEL MARQUES BATISTA

ADVOGADO do(a) APELADO: ZAIRA MESQUITA PEDROSA PADILHA - SP115710-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA EC No 136/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 11.02.2014 a 30.08.2015, reafirmar a Data de Entrada do Requerimento (DER) para 01.03.2022 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS sustenta omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 nos critérios de correção monetária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a manutenção do reconhecimento de tempo de serviço especial e da reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição; (ii) definir a incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao período posterior à expedição do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por CTPS, PPP e registros constantes do CNIS, comprova a exposição do segurado a ruído acima dos limites de tolerância e a agentes químicos, autorizando o reconhecimento de períodos de atividade especial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 995, admitiu a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos para concessão do benefício, inclusive no curso do processo judicial, observada a causa de pedir.

A consulta ao CNIS demonstra que o segurado continuou contribuindo após o ajuizamento da ação e implementou os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição em 01.03.2022, nos termos do art. 17 da EC no 103/2019.

A ausência de comprovação de expedição de carta de exigência pelo INSS autoriza a fixação dos efeitos financeiros na data da reafirmação da DER, conforme a tese firmada no Tema 1124 do STJ.

Assiste razão ao INSS quanto à incidência da EC no 136/2025, norma de natureza processual com aplicação imediata, devendo a Taxa Selic incidir até a data de sua promulgação, passando a incidir o novo regime de atualização e compensação da mora a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento.

Mantém-se, para o período anterior à expedição do requisitório, a aplicação dos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É possível a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos para concessão do benefício previdenciário, inclusive no curso do processo judicial, nos termos do Tema 995 do STJ.

A ausência de diligência administrativa para complementação da prova autoriza a fixação da DIB na data do preenchimento dos requisitos demonstrado em juízo, conforme o Tema 1124 do STJ.

A Emenda Constitucional no 136/2025 possui aplicação imediata quanto ao regime de atualização de débitos judiciais, incidindo a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 933 e 932; Lei no 8.212/1991, art. 69; Lei no 8.213/1991, art. 108; Decreto no 3.048/1999, art. 176, §1o; Instrução Normativa PRES/INSS no 128/2022, art. 566; EC no 103/2019, art. 17; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995, REsp 1.727.063/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, Tema 1124, REsp 1.905.830/SP; STF, Tema 334, RE 630.501, rel. Min. Marco Aurélio.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003388-87.2021.4.03.6103

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DANIEL MARQUES BATISTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ZAIRA MESQUITA PEDROSA PADILHA - SP115710-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ZAIRA MESQUITA PEDROSA PADILHA - SP115710-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DANIEL MARQUES BATISTA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão de Id 355201115 que negou provimento à apelação do INSS, e deu parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer a especialidade do período de 11.02.2014 a 30.08.2015 e , reafirmando a DER para 01.03.2022, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ora concedida até a data da reafirmação da DER.

Alega autarquia previdenciária agravante que houve omissão no julgado acerca da incidência da Emenda Constitucional 136/2025 nos critérios de cálculo da correção monetária.

Foram apresentadas as contrarrazões da parte autora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 355201115):

" Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos de 03.03.1995 a 01.09.2015, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 28.06.2019 ou 24.10.2019.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 16/24, PPP de págs. 09/14, 192/197.

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

No período de 03.03.1995 a 01.09.2015, na empresa General Motors do Brasil Ltda. , nas funções de montador, operador de máquina, embalador, almoxarife, operador de maquina usinagem, exposto a ruído sendo:

- 03.03.1995 a 05.03.1997 de intensidade de 85 dB, acima dos limites de tolerância, devendo ser reconhecida a especialidade. Este período foi enquadrado administrativamente como especial pela Autarquia, conforme se depreende de documento de págs. 235/265

- 06.03.1997 a 31.03.1999 de intensidade de 85 dB, abaixo dos limites de tolerância, devendo ser computado como tempo comum.

- 01.04.1999 a 31.03.2001 de intensidade de 91 dB, acima dos limites de tolerância, devendo ser reconhecida a especialidade. Este período foi enquadrado administrativamente como especial pela Autarquia, conforme se depreende de documento de págs. 235/265

- no período 01.04.2001 a 31.07.2006, de intensidade de 81 dB e 83 dB, abaixo dos limites de tolerância, e a partículas respiráveis sem identificação do agentes químico correspondente, devendo ser computado como tempo comum

- 01.08.2006 a 10.02.2014 de 86,9 e 88,9 dB, acima dos limites de tolerância, devendo ser reconhecida a especialidade.

- 11.02.2014 a 30.08.2015 de 84 dB, abaixo do limites de tolerância, mas também exposto a névoa de óleo mineral, hidrocarboneto aromático, devendo ser reconhecida a especialidade por este agente.

o caso dos autos, o segurado NÃO FAZ JUS à concessão do benefício aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 24.10.2019, pois não totaliza mais de 35 anos de tempo de contribuição.

Do tema 995 do C. STJ (Reafirmação da DER).

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, por ocasião do julgamento do REsp 1.727.063/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, em que se discutia o Tema 995, assegurou a possibilidade de reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Ainda que não postulada a reafirmação da DER pelo Embargante/Autor, o seu reconhecimento poderá ser realizado de ofício, conforme decidido nos Embargos de Declaração no REsp 1.727.063/SP, destacando-se, do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o seguinte trecho, in verbis:

“(...) A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafirmada a DER”, (j. 19/05/2020 e publ. 21/05/2020).

O marco temporal da reafirmação da DER, em sede judicial, deverá sempre representar a data na qual, durante o processamento da lide, foram implementados os requisitos necessários à percepção do benefício, ipsis litteris:

“Se preenchidos os requisitos antes do ajuizamento da ação, não ocorrerá a reafirmação da DER, fenômeno que instrumentaliza o processo previdenciário de modo a garantir sua duração razoável, tratando-se de prestação jurisdicional de natureza fundamental” (EDcl nos EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 26/08/2020, DJe 04/09/2020).

No mesmo julgamento, foi definido que não cabe invocar efeitos financeiros anteriores à data da reafirmação da DER, sob pena de se inviabilizar a implementação dos requisitos na nova DER, inclusive quanto ao recolhimento de contribuições. Eis o excerto que pela clareza transcrevemos, ad litteram:

“não se tem o reconhecimento tardio do direito, mas seu reconhecimento oportuno no decorrer do processo, para não se postergar a análise do fato superveniente para novo processo”.

Nessa senda, a aplicação da técnica da reafirmação da DER, estabelecida pelo Tema 995/STJ, com supedâneo nos artigos 493 e 933 do CPC (artigo 462 do CPC de 1973), exige do julgador de primeiro e segundo graus considerar quaisquer fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, verificados após o ajuizamento da ação, atentos, inclusive, à concessão do melhor benefício, propiciando a concessão de aposentadoria diferente daquela pleiteada na inicial, se preenchidos os requisitos legais.

Anote-se que a incidência de juros de mora, no que toca especificamente à reafirmação da DER, somente deve ocorrer caso o INSS não cumpra a obrigação de fazer, consistente em implantar o benefício, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da publicação da decisão judicial que procedeu à aplicação da técnica estabelecida pelo Tema 995/STJ, cuja incidência deve ser aferida na fase de liquidação, conforme assentado pelo C. STJ no julgamento do EDcl no REsp 1.727.063/SP, (j. 19/05/2020).

Uma vez reafirmada a DER, conforme entendimento majoritário deste E. Turma, descabe a fixação de honorários advocatícios contra o INSS em qualquer situação, “quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo”, por interpretação literal do recurso representativo da controvérsia no Tema 995/STJ.

Ressalte-se que a técnica da reafirmação da DER não se presta somente a viabilizar a concessão de benesse previdenciária, cujos requisitos foram implementados após o ajuizamento da ação. É possível também que, mesmo verificado o cumprimento das condições na DER administrativa, em litígio, as provas dos autos indiquem que o segurado logrou demonstrar que, durante o processamento da lide, reuniu condições que lhe asseguram o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa.

Nesses casos, o C. STF assentou o precedente sobre o direito ao melhor benefício, consagrado no julgamento do RE 630.501, fixando o Tema 334/STF: “Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão”. (RE 630501, Relator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, publ. 26/08/2013).

Ademais, não se cuida de prejuízo à Autarquia Previdenciária, pois o cumprimento do precedente obrigatório deve ser observado tanto na esfera administrativa quanto judicial, conforme vem normatizando o INSS por meio de instruções normativas.

Na mesma senda, o Enunciado n. 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que dispõe: “A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”.

Trata-se da incidência do tema 995 do STJ, segundo o qual é possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Em consulta ao CNIS verifica-se que a parte autora seguiu contribuindo após o ingresso da demanda no judiciário e implementou os requisitos do benefício previdenciário em data 01.03.2022

Em 01/03/2022 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 33 anos, 11 meses e 27 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 35 anos, 6 meses e 28 dias, para o mínimo de 35 anos, 6 meses e 1 dia; (iii) cumpriu o requisito carência, com 379 meses, para o mínimo de 180 meses.

Por conseguinte, fixo o termo inicial para data 01.03.2022, em virtude de aplicação do Tema no 995 do E. STJ, a partir do qual incide correção monetária. Por outro lado, os juros de mora somente serão incidirão após 45 dias da decisão, caso não houver a implantação do benefício previdenciário.

Dos efeitos financeiros

Nos termos do art. 69 da Lei 8.212/91, art. 108, da Lei 8.213/91, art. 176, §1o, do Decreto 3.048/99 e do art. 566 da Instrução Normativa PRES/INSS 128/2022, o INSS tem o dever de promover diligências e oportunizar ao segurado a complementação da prova antes de decidir o requerimento.

Vale transcrever o art. 566, e §1o, da Instrução Normativa PRES/INSS 128/2022:

...

Da carta de exigência

Art. 566. Constatada a ausência de elemento necessário ao reconhecimento do direito ou serviço pleiteado, o servidor deverá emitir carta de exigências elencando providências e documentos necessários, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para cumprimento, contados da data da ciência.

§ 1o Para fins de acompanhamento do prazo, deverá ser observado o disposto nos arts. 548 e 549.

...

Art. 548. A comunicação deverá ser feita preferencialmente por meio eletrônico ou por meio de correspondência enviada ao endereço informado pelo interessado, e, excepcionalmente, pessoalmente.

§ 1o Cabe ao interessado manter seu meio de comunicação eletrônico e endereço atualizados, comunicando ao INSS eventual alteração por meio de requerimento do serviço de atualização de dados cadastrais.

§ 2o A base de dados de Pessoa Física do CNIS poderá ser utilizada como fonte na obtenção do endereço para a comunicação postal.

§ 3o As notificações que representem intimações para comparecimento deverão ocorrer com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

§ 4o As notificações podem ser efetuadas por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 5o A notificação por via postal considera-se válida a partir da data de recebimento constante do aviso de recebimento.

§ 6o São consideradas válidas as notificações realizadas pela rede bancária que comunicam os atos do processo de revisão de autotutela.

§ 7o As notificações serão consideradas ineficazes quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do interessado ou de seu representante legal supre sua falta ou irregularidade, observado o § 8o.

§ 8o A consulta do interessado ou de seu representante ao processo eletrônico, devidamente identificados, quando do acesso ao seu conteúdo no ambiente de acesso destinado aos usuários do sistema, tornam válidas as notificações efetuadas no processo.

Art. 549. Quando o requerente opta por acompanhar o processo pelos Canais Remotos ou quando seu endereço eletrônico é informado no ato do requerimento e está corretamente cadastrado no Portal de Atendimento, a notificação é presumida após cinco dias da data de sua disponibilização.

Por sua vez, consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830/SP (Tema 1124), quando o segurado apresentar requerimento apto ao conhecimento, mas insuficientemente instruído, e o INSS deixar de intimá-lo para complementação, os efeitos financeiros devem observar a prova posteriormente produzida em juízo, podendo ser fixados desde a DER, quando demonstrado que os requisitos estavam preenchidos naquele momento, ou na data de preenchimento posterior, conforme o Tema 995/STJ. Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No presente caso, o requerimento administrativo foi protocolado com documentação suficiente ao seu conhecimento, embora incompleta para decisão de mérito. O INSS não comprovou a expedição de carta de exigência em desconformidade com o dever instrutório da Autarquia. A prova colhida em juízo supre a instrução não realizada administrativamente e permite identificar o momento exato de preenchimento dos requisitos.

Considerando a omissão administrativa quanto à expedição da carta de exigência e a demonstração, pela prova constante dos autos, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da reafirmação DER de 01.03.2022, à luz do item 2.2 da tese fixada no Tema 1124/STJ, do art. 69 da Lei 8.212/91 e do art. 566 da IN 128/2022.

Da correção monetária e dos juros de mora

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente à época da liquidação do julgado.

Observe-se que que a incidência de juros de mora, no que toca especificamente à reafirmação da DER, somente deve ocorrer caso o INSS não cumpra a obrigação de fazer, consistente em implantar o benefício, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da publicação da decisão judicial, como supra referido.”

Da EC 136/2025

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n.136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, , que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno do INSS, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA EC No 136/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 11.02.2014 a 30.08.2015, reafirmar a Data de Entrada do Requerimento (DER) para 01.03.2022 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS sustenta omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 nos critérios de correção monetária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a manutenção do reconhecimento de tempo de serviço especial e da reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição; (ii) definir a incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao período posterior à expedição do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por CTPS, PPP e registros constantes do CNIS, comprova a exposição do segurado a ruído acima dos limites de tolerância e a agentes químicos, autorizando o reconhecimento de períodos de atividade especial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 995, admitiu a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos para concessão do benefício, inclusive no curso do processo judicial, observada a causa de pedir.

A consulta ao CNIS demonstra que o segurado continuou contribuindo após o ajuizamento da ação e implementou os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição em 01.03.2022, nos termos do art. 17 da EC no 103/2019.

A ausência de comprovação de expedição de carta de exigência pelo INSS autoriza a fixação dos efeitos financeiros na data da reafirmação da DER, conforme a tese firmada no Tema 1124 do STJ.

Assiste razão ao INSS quanto à incidência da EC no 136/2025, norma de natureza processual com aplicação imediata, devendo a Taxa Selic incidir até a data de sua promulgação, passando a incidir o novo regime de atualização e compensação da mora a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento.

Mantém-se, para o período anterior à expedição do requisitório, a aplicação dos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É possível a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos para concessão do benefício previdenciário, inclusive no curso do processo judicial, nos termos do Tema 995 do STJ.

A ausência de diligência administrativa para complementação da prova autoriza a fixação da DIB na data do preenchimento dos requisitos demonstrado em juízo, conforme o Tema 1124 do STJ.

A Emenda Constitucional no 136/2025 possui aplicação imediata quanto ao regime de atualização de débitos judiciais, incidindo a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 933 e 932; Lei no 8.212/1991, art. 69; Lei no 8.213/1991, art. 108; Decreto no 3.048/1999, art. 176, §1o; Instrução Normativa PRES/INSS no 128/2022, art. 566; EC no 103/2019, art. 17; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995, REsp 1.727.063/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, Tema 1124, REsp 1.905.830/SP; STF, Tema 334, RE 630.501, rel. Min. Marco Aurélio.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão